Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-80.2024.8.11.0095
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-80.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR LOPES - CPF: 045.270.721-88 (APELADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. LEITURA PLURIMENSAL EM ZONA RURAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS PEDIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de contas de energia elétrica, condenar à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além de impor obrigações relativas a faturas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao abranger faturas futuras não delimitadas na inicial; (ii) estabelecer a regularidade das cobranças de energia elétrica diante do regime de leitura plurimensal em zona rural; (iii) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência impede que o julgador extrapole os limites do pedido, sendo vedada a condenação em objeto ou extensão diversa da postulada, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A sentença incorre em
ultra petita
ao estender seus efeitos a faturas subsequentes não previstas na petição inicial, impondo obrigação não requerida pela parte autora.

5. O vício de julgamento
ultra petita
autoriza o decote da condenação excedente, adequando-se o
decisum
aos limites objetivos da demanda.

6. A leitura plurimensal em unidade rural é admitida pela regulamentação da ANEEL, desde que observados os critérios normativos e a transparência na apuração do consumo.

7. A concessionária não comprova a regularidade do aumento expressivo das faturas, em desacordo com o histórico de consumo do consumidor, evidenciando falha na prestação do serviço.

8. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

9. A cobrança indevida, desacompanhada de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. O valor da indenização fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acolhida preliminar. Recurso desprovido no mérito.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento
ultra petita
deve ser corrigido mediante a limitação da condenação aos exatos termos do pedido inicial. 2. A leitura plurimensal em zona rural é válida, desde que observadas as normas regulatórias e comprovada a regularidade do consumo. 3. A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro. 4. A negativação indevida decorrente de cobrança abusiva configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 927; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 271 a 276.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.352.962/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 07.05.2013, DJe 20.05.2013; STJ, Tema 1.059, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023; TJMT, AC nº 0002866-72.2018.8.11.0032, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.01.2024; TJMT, AC nº 1000031-90.2022.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer (Refaturamento de Consumo) C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais e Tutela de Urgência,

ajuizada por
FELIPE ARTHUR LOPES,
julgou parcialmente procedente para condenar a requerida ao refaturamento das cobranças de energia elétrica no período de abril de 2023 a setembro de 2024, ao pagamento de repetição de indébito em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 04 salários mínimos, além de tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (Id. 351292368).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta preliminarmente que a r. sentença deve ser reformada, em razão de nulidade parcial decorrente de julgamento
ultra petita
, ao estender seus efeitos a faturas subsequentes não delimitadas na inicial, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.
No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastar a restituição em dobro e minorar o
quantum
indenizatório.

Aduz a ausência de comprovação de dano moral, uma vez que não houve suspensão do fornecimento de energia e nem a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito, caracterizando-se mero aborrecimento. Por fim, sustenta a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, diante da inexistência de má-fé, requerendo, subsidiariamente, a restituição simples.

O apelado foi intimado, porém não apresentou contrarrazões (Id. 220600448).

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id. 354324392).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer (Refaturamento de Consumo) C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais e Tutela de Urgência,

ajuizada por
FELIPE ARTHUR LOPES.

A apelante alega que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao
estender seus efeitos a faturas subsequentes não delimitadas na inicial
, inibindo a cobrança e a negativação para futuras faturas que ultrapassem três vezes o valor de janeiro de 2023.

Razão assiste à apelante.

O princípio da congruência ou adstrição, positivado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, constitui garantia fundamental do devido processo legal, impondo ao julgador o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O art. 492 do CPC dispõe que:

“ Art. 492. é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Analisando a petição inicial, constata-se que a apelada formulou pedido de condenação da recorrente em obrigação de fazer, para
“refaturar as cobranças de abril de 2023, a setembro do ano de 2024 utilizando a média do consumo dos 12 meses anteriores à abril de 2023.”

Na hipótese, a sentença condenou a apelante: (i) condenar a parte-requerida
a refaturar as cobranças de energia de abril de 2023 a setembro do ano de 2024
, utilizando a média do consumo dos 12 meses anteriores a abril de 2023, apurado pela média aritmética do histórico de consumo; [...]. Na tutela: (i)
suspender a cobrança das faturas referentes aos meses de abril/2023 a setembro/2024
, bem como as faturas
subsequentes que apontar valores que ultrapassarem 3x mais do que da fatura de janeiro de 2023 (R$559,82)
, até a realização do refaturamento das cobranças, conforme determinado em sentença (item i).

Tal condenação extrapola manifestamente os limites do pedido formulado pela autora. Ao cumular obrigação de fazer com determinação de
abstenção
de cobranças futuras não delimitadas na inicial, o julgado impõe à recorrente restrição que
não foi objeto de pedido expresso.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais.” (
STJ - REsp: 1352962 PB 2012/0209823-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013).

Logo, uma vez que o julgamento
ultra petita
configura vício objetivo da sentença, sendo necessária sua correção para adequar o julgado aos limites do pedido.

Dessarte, devem ser limitados os efeitos da condenação da requerida para, exclusivamente, refaturar e suspender as faturas ocorridas no período de abril de 2023 a setembro de 2024, não abrangendo os meses subsequentes em que apontarem valores superiores a três vezes ao montante da fatura de janeiro de 2023.

É como VOTO.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FELIPE ARTHUR LOPES
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer (Refaturamento de Consumo) C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais e Tutela de Urgência
em face
de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., pela qual alegou cobranças elevadas e incompatíveis com seu histórico de consumo a partir de abril de 2023 a outubro de 2023, abril e maio de 2024. Sustenta falha na prestação do serviço e requer o refaturamento das contas com base na média anterior, e o pagamento de indenização por danos morais.

Consta nos autos que o apelado, residente em área rural,

apresentava histórico de consumo mensal de energia elétrica entre 400 kWh e 600 kWh, o que resultava em faturas no valor aproximado de R$ 500,00 a R$ 600,00.

Entretanto, a partir de abril de 2023, verificou-se elevação significativa no consumo registrado, que passou a atingir 7.326 kWh, com faturamento no importe de R$ 8.687,16, e nos meses subsequentes, os valores permaneceram em patamar elevado, com valores superiores a R$ 1.000,00, situação que perdurou até outubro de 2023, abril e maio de 2024 (Id. 351291920).

Diante desse cenário, a parte autora buscou solução administrativa junto à concessionária de energia elétrica, a qual procedeu à realização de vistoria técnica por meio do IPEM/MT, concluindo pela regularidade do medidor instalado na unidade consumidora (Id. 351292361).

Em sede de contestação, a requerida sustentou a legitimidade das cobranças, sob o argumento de que refletem o consumo efetivamente registrado pelo equipamento de medição, devidamente inspecionado e aprovado. Alegou, ainda, que, por se tratar de unidade localizada em zona rural, é admissível a adoção do sistema de leitura plurimensal, com faturamento por média e posterior compensação, nos termos da regulamentação da ANEEL. Defendeu a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, por ausência de conduta ilícita e de má-fé, pugnando pela total improcedência da demanda.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a ação (Id. 351292364),
a requerida opôs embargos de declaração na qual sobreveio sentença:

“Analisando os pedidos da Inicial, o que se tem é:

a) Requer A concessão da medida liminar para determinar que a requerida não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/1369114-2 de titularidade do autor diante dos débitos aqui contestados,
e subsequentes a este,
bem como que está se abstenha em incluir o nome do autor aos órgãos de proteção de crédito sob pena de multa diária;

(...)

e) Requer seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, confirmando a tutela antecipada solicitada e condenando a Requerida a refaturar as cobranças de abril de 2023, a setembro do ano de 2024 utilizando a média do consumo dos 12 meses anteriores à abril de 2023, além disso requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais sofridos pelo Requerente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser medida de inteira Justiça!!!

Vê-se que, de fato, ao incluir,
sem limitação
, as faturas subsequentes a abril/2023 a setembro/2024 que apontarem valores que ultrapassarem 3x mais do que da fatura de janeiro de 2023,
ultrapassou-se o próprio pleito da Inicial.

Assim, a Sentença deve ser reparada, isto para
limitar o prazo
da suspensão determinada.

Corrige-se, portanto, a Sentença, isto para:

i.
SUSPENDER a cobrança das faturas referentes aos meses de abril/2023 a setembro/2024, bem como as faturas subsequentes que apontar valores que ultrapassarem 3x mais do que a fatura de janeiro de 2023 (R$559,82), ATÉ A REALIZAÇÃO DO REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS, conforme determinado em Sentença.

No tocante ao
segundo ponto
, conclui-se que a concessionária tinha prévio conhecimento da irregularidade das cobranças, sendo evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando-se, portanto, a repetição do indébito na forma dobrada, o que foi feito de forma fundamentada com base no CDC e jurisprudência do STJ.

Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto ao conteúdo da sentença/decisão embargada. Não são via processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade direcionada e se limitam a corrigir defeitos inerentes à sentença embargada, visando a aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos vícios.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A função dos embargos de declaração não é modificar substancialmente o conteúdo das decisões impugnadas, com reversão da sucumbência suportada pelo embargante.

[...]

Pode-se concluir, portanto, que a função típica dos embargos de declaração é melhorar formalmente a decisão impugnada, sem alterações substanciais quanto ao seu conteúdo.

(idem. p. 3267/3268).

Assim, se a parte-embargante objetiva o reexame do decidido, não será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar a decisão e sim pela via recursal própria.

Em relação ao
terceiro ponto
, de fato, havendo
condenação
, o valor dos honorários deveria incidir com base nesta, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, verifica-se omissão, devendo ser esta sanada,
isto para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (a ser apurado em cumprimento de sentença).

III CONCLUSÃO

Assim
, ACOLHEM-SE

PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, isto para sanar a
omissão e contradição
na sentença,
CORRIGINDO A PARTE DISPOSITIVA, ficando da seguinte forma
:

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Inicial, isto para:

i.
CONDENAR
a parte-requerida a
REFATURAR
as cobranças de energia de abril de 2023 a setembro do ano de 2024, utilizando a média do consumo dos 12 meses anteriores a abril de 2023, apurado pela média aritmética do histórico de consumo;

ii.
CONDENAR
a parte-requerida

ao pagamento do valor
referente aos valores pagos
, a título de
repetição de indébito
,
em sua forma dobrada
, à parte-requerente,
a ser apurado em cumprimento de sentença;

o Incidente SELIC desde
a data de cada pagamento
, englobando a correção e juros.

iii.
CONDENAR
a parte-requerida a pagar à parte-requerente o valor de
04 salários mínimos – R$6.072,00,
a título de indenização por
DANOS MORAIS
;

a. Incidência da SELIC desde
o arbitramento
.

Consequentemente,
TORNA-SE DEFINITIVA
a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida, isto para que a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.:

i.

SUSPENDER a cobrança das faturas referentes aos meses de abril/2023 a setembro/2024, bem como as faturas subsequentes que apontar valores que ultrapassarem 3x mais do que da fatura de janeiro de 2023 (R$559,82), ATÉ A REALIZAÇÃO DO REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS, conforme determinado em Sentença (item i).

1.

ABSTENHA-SE
de negativar e protestar o nome da parte-requerente pelos débitos aqui discutidos,
referentes à UC 6/1369114-2, referente aos débitos das faturas de abril/2023 a setembro/2024, bem como das faturas subsequentes que apontar valores que ultrapassarem 3x mais do que da fatura de janeiro de 2023 (R$559,82), isto ATÉ A REALIZAÇÃO DO REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS, conforme determinado em Sentença (item i).

2.

FIXA-SE
, desde já, multa no valor de R$100,00 por dia em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$3.000,00.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

FIXAR
os
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% sobre o valor da condenação (a ser apurado em cumprimento de sentença).

Considerando a intensidade da sucumbência, CONDENA-SE
a parte-requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Por isso, à SECRETAIRA para:

1.
INTIMAR
as partes;

2. No mais,
CUMPRIR integralmente o ato judicial anterior, atentando-se à modificação feita.”
(Id. 351292368).

Pois bem.

Após detida análise, acolho a preliminar e, no mérito, nego provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a unidade consumidora em debate está situada em zona rural, conforme se infere do histórico de faturas, de modo que incidem os arts. 271 a 276 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal. Todavia, o faturamento deve observar as normas regulatórias aplicáveis, especialmente quanto à possibilidade de autoleitura e à correspondência com o consumo efetivo, não podendo ocorrer de maneira dissociada do regramento, como se verificou no caso dos autos.

Nesse contexto, deve-se ressaltar que estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 devem ser aplicados em sua integralidade. Nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Portanto, o apelado é consumidor, e a apelante ocupa a condição de fornecedora. Com o objetivo de garantir a efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inciso VIII, da referida lei permite a inversão do ônus da prova.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00028667220188110032, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2024).

Dessa forma, observa-se que a concessionária não cumpriu o ônus de demonstrar justificativa do aumento na fatura, tornando o débito contestado abusivo.

Como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, de acordo com o histórico de consumo do apelado, sua média de consumo é em torno de 400kWh a 600kWh, inclusive no mês de março de 2023 o valor foi de R$ 521,12 (Id. 351291919).

Sendo assim, o cálculo realizado pela apelante não condiz com a média dos meses anteriores, impondo uma cobrança excessivamente elevada, sem a existência de elementos que justifiquem tais débitos. Diante da ausência de comprovação da regularidade dessa cobrança, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

À luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro é cabível quando demonstrada a cobrança indevida e o seu pagamento pelo consumidor, salvo hipótese de engano justificável por parte do fornecedor. Vejamos:

“[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, restou evidenciado que a concessionária realizou cobranças excessivas e incompatíveis com o histórico de consumo da unidade, sem justificativa para tal, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, razão pela qual se mostra adequada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo requerente.

No que concerne ao dano moral, não merece prosperar a alegação da apelante de inexistência de negativação. Isso porque, conforme se extrai dos autos (Id. 351291923), restou devidamente comprovada a inscrição do nome do apelado em órgão de proteção ao crédito, circunstância que, inclusive, o levou à quitação do débito com o intuito de evitar a restrição.

No tocante a indenização por danos morais, é pacífico o precedente neste E. Tribunal de Justiça:

“[...] Constatada a falha na prestação de serviços da concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo consumidor, resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da ré. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. [...]” (TJ-MT - AC: 10000319020228110085, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023).

Tal situação evidencia a falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, apta a ensejar reparação por danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil. Logo, conclui-se pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da cobrança de valores abusivos e desproporcionais.

Dessa forma, a indenização quantificada na sentença no valor de 04 salários mínimos, R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais), pelo dano moral, mostra-se compatível com as particularidades do caso, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar, para
anular parcialmente
a sentença e, assim, limitar os efeitos da condenação exclusivamente ao período que consta nos autos (abril de 2023 a setembro de 2024). No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mantendo a sentença proferida na origem.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026